Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719027-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS E SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL – SINDPREV/DF em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, para que seja “declarado abusivo o reajuste de 22% incidente sobre a contribuição individual e co- participação informada pela Circular DAFI-45, garantindo, assim, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, a revisão do reajustamento imposto pelas Rés para que sejam as Rés Funasa/União Federal condenada na obrigação de ratear o aumento supra imposto, proporcionalmente à sua cota de participação, para tanto, devendo para fins de reajuste ser considerado o INPC, isto é no percentual oficialmente acumulado nos últimos 12 (doze) meses, de 2,07%, ou sucessivamente, o índice percentual máximo de reajustamento de 13,55 %, autorizado pela ANS, para os planos comerciais individuais/familiares.” (ID 23333761 - Pág. 26) O feito foi distribuído originalmente à Justiça Federal, sendo, posteriormente, redistribuído a essa Justiça Comum por incompetência daquele juízo, por ausência de interesse da União e FUNASA na lide, excluindo-as da ação, entendendo o julgador primevo que a relação em voga se limitaria aos servidores aderentes ao plano de saúde e à CAPESESP/CAPSAUDE. (ID 23333499 - Pág. 2) O i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais; contudo, deixou de condenar o Sindicato Autor ao recolhimento das custas e honorários advocatícios, por entender aplicável a exegese dos artigos 17, 18 e 19 da Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). (ID 23333802 - Pág. 6) Inconformado, o Sindicato Autor apela, com as suas razões no ID 23333822, deixando de recolher o preparo. Em suas contrarrazões de ID 23333827, a entidade Ré suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção, bem assim postula seja aplicada as penas previstas no art. 80, incisos II, III e V do CPC. Intimada acerca da preliminar de não conhecimento do recurso (ID 23459283), a parte Autora apresentou a petição de ID 23775918. Encaminhado, por cautela, os autos a i. Procuradoria de Justiça (art. 5o, §1o, da Lei no 7.347/85), esta manifestou o seu desinteresse na lide, sob o fundamento de que “o debate não encerra questão de interesse público ou de incapaz a legitimar a intervenção do Ministério Público.” (ID 24540919) É o relato do necessário. DECIDO. Rogando a mais respeitosa vênia ao i. Juízo a quo, entendo que a lide não seguiu o rito da Lei no 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), senão vejamos. Segundo a referida norma: “Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...) § 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. Colhe-se dos autos que o Sindicato Apelante ajuizou Ação Ordinária contra a UNIÃO, FUNASA e CAPESESP/CAPSAUDE (ID 23333761), que tramitou, inicialmente, na 21a Vara Federal sob o no 1005404-05.2018.4.01.3400 (ID 23333494). Na decisão primeva daquele Juízo Federal, determinou-se o complemento das custas iniciais, tendo sido alterado o valor da causa de R$1.000,00 (um mil reais) para R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que fora cumprido pelo Sindicato (ID 23333497 - Pág.1/2). Em seguida, constatou-se a ausência de interesse da União da lide, tendo aquele Juízo condenado o Sindicato ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do referido Ente, nos seguintes termos (ID 23333499 - Pág. 3): “Como a UNIÃO foi o único ente federal a se manifestar nos presentes autos, condeno a parte autora a lhe pagar honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Esse percentual leva em conta que metade da verba honorária total deve se referir à controvérsia remanescente entre autor e CAPESESP/CAPSAUDE. Diante da necessidade de remessa dos autos principais à Justiça Comum do Distrito Federal, eventual execução da verba honorária acima fixada deve ser promovida em novos autos. Diante da incompetência absoluta deste juízo, deixo de determinar medidas destinadas ao cumprimento da tutela provisória anteriormente deferida, cabendo esta providência à Justiça Comum do Distrito Federal”. Recebido os autos no i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 23333780 - Pág. 1), o feito seguiu o mesmo rito ordinário então iniciado na Justiça Federal. Atente-se que inexistiu qualquer insurgência das partes em relação ao rito inicial adotado, não se justificando a ausência de condenação do Sindicato/Autor ao pagamento da verba sucumbencial, de modo que estes são devidos nos procedimentos submetidos ao rito ordinário, que é mais amplo e comporta maior dilação probatória em relação à ação civil pública. De mais a mais, caso fosse a hipótese de ação civil pública, indispensável que a questão fosse apreciada à luz da legitimidade do Sindicato para a presente causa no contexto do art.1o da Lei no 7.347/85 em conjunto com o art. 81 da Lei no 8.078/90, de forma a se avaliar a sua pertinência temática, o que não fora levado a efeito pelo i. Juízo de origem. Logo, entendo que a presente lide seguiu o rito ordinário, de sorte que a apelação, no âmbito de análise dos seus requisitos de admissibilidade, deve ser interposta com o seu respectivo preparo. Nesse sentido, os seguintes arestos, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL. TESES RECURSAIS ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO ACERCA DOS TEMAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÀO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo as questões referentes à limitação da abrangência da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator e à aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 já sido discutidas e decididas em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Inexiste interesse quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, mormente quando verificado que o encargo já havia sido excluído dos cálculos apresentados pelos exequentes. Conhecimento parcial. 3. Não se aplica ao caso a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499), pois a repercussão diz respeito às ações coletivas de rito ordinário, o que não se confunde com situação em análise que trata de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, a qual possui rito e regras próprias. 4. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 5. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. (omissis) (Acórdão 1280290, 07019108820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADO POR SINDICATO DA CATEGORIA. INTEGRANTES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. ADAPTAÇÃO PARA O RITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSIDADE. RITO ORDINÁRIO. AMPLA POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUFICIENTE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO PARA DIZER SE TEM INTERESSE EM INTERVIR. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ E IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial em razão da ausência de emenda visando a adequação do procedimento ao rito da Ação Civil Pública, com a consequente intervenção do Ministério Público e, ainda, a adequação do valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico da demanda. 2. Da análise da peça recursal observa-se que os fundamentos do apelo atacam as razões de fato e de direito contidas na r. sentença, não havendo, pois, que se falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 3. Conquanto seja permitida ao Sindicato a defesa dos interesses de seus membros por Ação Civil Pública, certo é que não há qualquer óbice a que seja feita por intermédio de demanda submetida ao rito ordinário, que é mais amplo, permitindo, inclusive, maior dilação probatória. 4. Julgando o magistrado ser o caso de intervenção do Ministério Público, basta determinar a respectiva vista, cabendo ao órgão analisar a necessidade ou não de intervir. 5. Nos termos do § 3o, do artigo 292, do vigente Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, fazer a devida correção do valor da causa, determinando, inclusive, o recolhimento das custas acrescidas. Além disso, o réu poderá, em preliminar da contestação, impugnar o valor atribuído à causa pelo autor (artigo 293, CPC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1053969, 20160110713688APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 164/194) Acolho, portanto, a tese da parte Requerida (CAPESESP) de não aplicação do rito próprio da Ação Civil Pública. Deverá o Sindicato Autor/Apelante (SINDPREV/DF) recolher o respectivo preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso de apelação de ID 23333822. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator